Tribunal: STF
Processo: Rcl 89160
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento à reclamação e julguei prejudicado o exame da medida liminar.
Alega o embargante que há omissão na decisão embargada.
Aduz que não teria havido pronunciamento acerca da urgência da situação posta nos autos, nem quanto à inutilidade da jurisdição futura e tampouco acerca dos precedentes vinculantes invocados (Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612); ADPF 588/PB; e Rcl 56.702/RJ).
Pede que os embargos de declaração sejam acolhidos para que, sanando-se os vícios alegados, seja julgada procedente a presente reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado.
Decido.
Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.
Com efeito, afirmei expressamente a falta de aderência estrita e, portanto, a impossibilidade de invocação dos citados precedentes para embasar o ajuizamento da presente reclamação nos seguintes termos:

“(...) no Tema 698 da Repercussão geral, a Corte assentou que ‘a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes’. Por outro lado, na ADPF nº 588, discutiu-se a (im)possibilidade de se determinar o bloqueio de recursos públicos para pagamento de indenizações trabalhistas. Já na ADPF nº 1174, discutiu-se a incidência da SV nº 10 e a violação da cláusula de reserva de plenário em razão do afastamento de norma que previa promoções e progressões funcionais de servidores públicos. A RCl nº 56.702, por sua vez, cuidou de relação jurídica entre partes distintas, sendo, ainda, desprovida de qualquer efeito vinculante que lhe atribuísse a qualidade de paradigma. Por fim, na ADI nº 5069, embora se tenha aduzido questão relativa à transição entre regimes de repartição de receitas, a Corte assentou a impossibilidade de se estabelecer transição tão longa que configurasse manutenção do regime anterior e descumprimento de decisões do STF em sede de controle concentrado. Ademais, cuidava-se de rateio para o FPE - Fundo de Participação dos Estados, situação diversa da ora tratada”.

Ademais, tampouco há que se falar em omissão quanto à urgência da medida e a inutilidade do provimento jurisdicional futuro, tendo em vista que, uma vez detectada a inadequação da via eleita, esta se trata de fundamento suficiente, sendo desnecessária qualquer consideração ulterior sobre os demais requesitos para a concessão da liminar.
Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. O embargante pretende, efetivamente, promover novo julgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente